Tribunal: TJDFT
Processo: 0736409-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736409-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEVAN LOPES DE LIMA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA/DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDEVAN LOPES DE LIMA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra o PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA/DF e PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, indeferiu o pedido de liminar que buscava a suspensão do ato de desclassificação no processo seletivo para escolha de conselheiro tutelar. Em suas razões recursais (ID 50806963), o agravante informa que se inscreveu para a livre concorrência ao cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal – quadriênio 2024/2027, nos termos do Edital no 01, de 05/05/2023, de lavra do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF. Afirma que, após aprovado na primeira fase do certame, entregou toda a documentação exigida no edital. Todavia, por erro no sistema, o documento de quitação eleitoral foi enviado mas não recebido pelos agravados, resultando no indeferimento do seu registro e do conseguinte recurso administrativo interposto. Afirma que a probabilidade do direito vindicado resulta da comprovação dos documentos que atestam o preenchimento dos requisitos de elegibilidade, e que o perigo da demora reside na proximidade da eleição para Conselheiro Tutelar no dia 01/10/2023, e campanha eleitoral a se iniciar no dia 15 de agosto de 2023. Requer seja concedida a medida liminar, a ser confirmada no mérito, “para que se suspenda o ato que considerou o Recorrente inapto a concorrer ao cargo de conselheiro tutelar no Distrito Federal e, por conseguinte, seja determinado a permanência da mesma para a demais fases do certame candidatura com verificação de foto, número de candidatura e nome, a fim de que possa á iniciar a campanha eleitoral, tal qual previsto no edital”. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. O agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine litis, determinada sua permanência nas demais fases do certame para livre concorrência ao cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal – quadriênio 2024/2027. A medida liminar foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução, no que importa ao caso, de excerto da decisão impugnada: “Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para suspensão do ato de desclassificação no processo seletivo para escolha de conselheiro tutelar. Para fundamentar o seu pleito sustenta o impetrante que enviou todos os documentos exigidos para a etapa de análise de documentação e registro de candidatura, mas foi desclassificado por suposta ausência de comprovação de quitação eleitoral. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O Edital no 01, de 05 de maio de 2023 (ID 169547279) estabeleceu em seu item 12 a relação de documentos comprobatórios que devem ser enviados pelo candidato aprovado na prova objetiva para fins de registro de candidatura. A análise do documento de ID 169547282 e da resposta ao recurso interposto (ID 169547280) demonstra que o impetrante teve a sua candidatura indeferida por não se encontrar quite com a Justiça Eleitoral, informando, ainda que no período de recurso não haverá a possibilidade de envio da documentação pendente ou complementação desta. A certidão de quitação eleitoral de ID 169547283 não comprova a regularidade do autor junto à Justiça Eleitoral no período de envio dos documentos, pois o protocolo registra a data de 04/07/2023 (ID 169547282, pág. 5), enquanto que a certidão foi emitida posteriormente no dia 21/07/2023. Conforme consta na resposta fornecida pela banca examinadora (ID 169547281 há previsão editalícia que não permite a complementação de documentação no período de interposição de recurso, portanto, o impetrante não comprovou tempestivamente o requisito de quitação eleitoral e de pleno gozo dos direitos políticos, não havendo nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Assim, está evidenciado que o impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR.” Em juízo provisório, a breve análise dos documentos carreados aos autos, em cotejo com a peça recursal, não evidencia, de plano, estarem configurados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência antecipada. Conquanto as razões do agravo se reportem à certidão de quitação eleitoral carreada aos autos como elemento apto a demonstrar o envio de toda a documentação exigida pelo edital, não se pode ignorar que referido documento foi emitido em 21/7/2023, isto é, data posterior ao envio dos documentos no dia 04/07/2023, desabonando, por ora, a tese de erro no sistema de envio e recebimento dos documentos (IDs 169547282 e 169547283 do processo referência). Outrossim, as regras do Edital 08, de 21 de julho de 2023, subitem 2.3.1, reproduzidas na resposta ao recurso administrativo, são claras e objetivas quanto à inadmissibilidade de complementação da documentação exigida (ID 169547280 do processo referência), assim enunciando: “No período de interposição de recurso, não haverá a possibilidade de envio da documentação pendente anexa ao recurso ou complementação desta”, razão pela qual não socorre ao agravante a apresentação inoportuna da certidão de quitação eleitoral. Portanto, não se avista, ao menos neste momento processual, suficiente probabilidade do direito vindicado, imprescindível ao deferimento liminar da tutela de urgência postulada. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, em sede de juízo prefacial, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, preconiza-se oportunizar a oitiva do ente impetrado no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice, impondo-se, por ora, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator